Tribunal: TJMT
Processo: 1003126-29.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1003126-29.2021
AGRAVANTES: DOMINGOS MUNARETTO E NELSON MUNARETTO.
AGRAVADOS: JAIR PESSINE, MARÍLIA CAMARGO QUINTILIANO PESSINE E FREDERICO CAMARGO QUINTILIANO PESSINE.
EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DECISÃO QUE DECLINOU A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA CÍVEL DA COMARCA DE SORRISO PARA A VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP – PRETENSÃO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À DECISÃO – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR – EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO.
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por DOMINGOS MUNARETTO E NELSON MUNARETTO, contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS de no 1010567-72.2020.8.11.0040, movida em face de JAIR PESSINE, MARÍLIA CAMARGO QUINTILIANO PESSINE E FREDERICO CAMARGO QUINTILIANO PESSINE, declinou a sua competência para alguma Vara Cível da Comarca de Sinop.
Em breve síntese, os agravantes sustentam que a competência para processamento da demanda pertence à Vara Cível da Comarca de Sorriso (juízo deprecante), tendo em vista que a presente lide versa sobre direito real – cumprimento de obrigação contratual decorrente do Instrumento Particular Contrato de Compra e Venda de Imóvel Rural, celebrado entre as partes em 05.09.2011, do imóvel rural denominado de Fazenda São Jorge, objeto das matrículas 59.526, 59.527, 63.607, 63.608 e 64.535 do CRI de Sorriso; 68.232, 68.233, 80.898, 80.901 do CRI de Sinop; 2.998, 4.694, 4.930 e 4.987 do CRI de Tabaporã.
Afirmam que as áreas incidem fisicamente em sua maioria no município de Ipiranga do Norte/MT, e que havendo a competência absoluta para o processamento desta demanda o foro de situação do imóvel, tem-se a competência do juízo deprecante (Sorriso).
Defendem, ainda, a impossibilidade da declaração de ofício da incompetência relativa do juízo, pois caberia à parte adversária, argui-la no primeiro momento que se cabe falar aos autos, sob pena de preclusão, conforme preconiza a Súmula no 33 do STJ.
Pedem, deste modo, a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada para que a ação seja julgada e processada na comarca de Sorriso.
Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.
Eis os relatos necessários.
Decido.
A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a possibilidade de os efeitos da decisão recorrida causar risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.
O risco de dano grave, de difícil reparação ou de impossível reparação consubstancia-se no fato de que a decisão recorrida, caso seja cumprida, irá remeter o feito a outro Comarca, o que, invariavelmente causará prejuízos ao agravante, que, no mínimo, suportará uma tramitação mais demorada da ação.
Já a probabilidade de provimento do recurso se verifica ao considerar o disposto no art. 47 do CPC, pois versando sobre direito real, o juízo competente é o da situação do imóvel.
Desta feita, por cautela e para evitar eventual prejuízo aos recorrentes, havendo o debate acerca da competência do Juízo a quo, entendo por ora que decisão atacada deve ser suspensa até o julgamento final do presente agravo.
Desse modo, verifico que as razões expostas são capazes de motivar o recebimento deste recurso na modalidade instrumental e, também, de ensejar o deferimento da liminar recursal, tendo em vista a presença dos pressupostos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC, in verbis:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
Com essas considerações, DEFIRO a medida liminar recursal vindicada para suspender a decisão agravada até o julgamento final do presente recurso.
Notifique-se o Juízo de origem para que preste as informações que entender necessárias, inclusive se os agravantes cumpriram a obrigação estabelecida pelo art. 1.018 do CPC.
Intimem-se as partes agravadas para, querendo, dentro do prazo recursal legal, apresentarem contraminuta, facultando-lhes a juntada de documentação que entenderem necessária.
Por fim, ficam as partes advertidas sobre a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, nos caso de interposição de agravo interno, considerado, em votação unânime, manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências necessárias.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
Relator